Tribunal: TJSP
Processo: 0021918-75.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que lhe fosse concedida progressão de regime ao semiaberto. Insurgência quanto ao indeferimento do benefício. Agravado que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, possuindo bom comportamento carcerário. Exame criminológico favorável. Progressão ao regime semiaberto deferida. Decisão reformada. Recurso provido.